Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704444-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: C. R. D. A., A. R. D. A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhados os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 548/STF, o Relator, diante da manifestação da parte recorrente pela extinção da relação jurídico-processual por falta de interesse, declarou prejudicada apelação (ID no 46933720). Em seguida, os autos retornaram à Presidência, em atenção ao despacho de ID no 46742938, para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Diante da decisão proferida pelo Relator no ID no 46933720, reconhecendo a perda superveniente do objeto recursal, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007